Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO DI DOMENICO - CPF: 249.320.199-04 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO BOSCO DI DOMENICO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.
A
responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é
a
imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

3. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível
da Comarca de
SINOP
, que, nos autos d
a Ação Ordinária
n.
1020802-08.2022.8.11.0015

ajuizada

por
João Bosco Di Domenico
,
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 108817, e, consequentemente a retirada da sanção da base do embargo mantida pelo órgão ambiental estadual, desonerando o nome do Agravado
.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1.
Que não encontram presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela.

2.
Que
a simples alegação de que o desmate identificado no termo de embargo recai sobre área que não lhe pertence, ante a apresentação de laudo técnico elaborado de forma unilateral, não se revela suficiente para comprovar que não teve qualquer participação na consumação do evento danoso
;

3
. Defende
o auto de infração, assim como todo ato administrativo, é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, que somente poderá ser afastada mediante produção de provas que demonstrem o equívoco
.

4
.
Assevera que a lavratura do termo do embargo se deu mediante
cumprimento da legislação ambiental, visando a proteção do meio ambiente, portando, revestida de legalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
indeferindo o pedido de tutela de urgência buscada em primeiro grau
.

Devidamente
intimado o Apelado ofertou contrarrazões ao recurso
afirmando que não há motivos para a ref
o
rma da decisão agravada, logo, requer o desprovimento deste recurso
. (ID.
159021698
).

A tutela recursal foi deferida em Id.
155865165
suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso. (ID.
188940157
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO BOSCO DI DOMENICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pelo

Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível
da Comarca de
SINOP
, que, nos autos d
a Ação Ordinária
n.
1020802-08.2022.8.11.0015

ajuizada

por
João Bosco Di Domenico
,
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 108817, e, consequentemente a retirada da sanção da base do embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, desonerando o nome do Agravado
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela.

Defende
que
a simples alegação de que o desmate identificado no termo de embargo recai sobre área que não lhe pertence, ante a apresentação de laudo técnico elaborado de forma unilateral, não se revela suficiente para comprovar que não teve qualquer participação na consumação do evento danoso
.

Reverbera, ainda, acerca da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como acerca da legalidade do termo de embargos
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

No caso, o Agravante insurge contra a decisão que deferiu o pedido
de tutela
, invocando argumentos que ainda não foram analisados em primeira instância, como a
legalidade do termo de embargos e a veracidade e legalidade dos atos administrativos
.

Contudo, nesta fase de cognição sumária, não há como analisar tais fundamentos, pois serão devidamente analisados na decisão de mérito em primeira instância.

Ademais
, inexistindo decisão do Juízo primevo quanto às matérias mencionadas, conclui-se que as teses recursais destacadas não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De outra banda, cumpre salientar que para concessão da
tutela de urgência
, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.
300
,
do CPC
.

A análise deste recurso deverá se limitar sobre o pedido
de tutela
deferido em primeiro grau que
determinou a suspensão dos efeitos do termo de embargos interdição n. 108817 e a retirada da sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual
.

No caso, os motivos que levaram ao deferimento da tutela referem-se ao fato do Agravado ter apresentado laudo técnico comprovando que o
imóvel rural onde ocorreu
a infração ambiental
não é
de sua titularidade, embora seja contíguo às suas terras, logo, este fato afastaria a sua legitimidade passiva para constar no termo de embargos, bem com sua
possível
responsabilização sobre a infração ambiental.

Diante disso, entendeu presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela.

Legitimidade para constar no termo de embargo ambiental e responsabilização

O
s artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa, ou que seja o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental.

Vejamos
:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV -
poluidor
, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

[...]

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(
grifo nosso
)

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

Partindo dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é
a
imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL
– DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a
responsabilidade
civil pelo dano
ambiental
, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima
ambiental
.

A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação
ambiental
, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

(N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020) (
grifo nosso
)

No caso em exame, segundo consta na exordial da ação principal, no momento da fiscalização realizada por agentes da SEMA/MT
, ao constatar a infração
ambiental na área,
os agentes paralisaram
as atividades degradantes e questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, vindo a indicar como sendo o seu empregador, o Sr. João Bosco Di Domenico
, ora Agravado
. Veja-se:

“
[...]
No dia 22.06.2022, a propriedade rural denominada SÍTIO CRIOLA, lideira à área arrendada pelo autor, foi alvo de fiscalização por agentes da SEMA-MT, que ordenaram a paralisação dos trabalhos que estavam sendo realizados no local e questionaram a pessoa que laborava na condição de operador de máquina, quem seria seu empregador, vindo ele a indicar o ora autor.
[...]
”

Além disso, consta a informação de que os maquinários que estavam sendo usados para a degradação ambiental são de propriedade do Agravado, que afirma ter locado o referido maquinário ao seu vizinho, real dono das terras onde a degradação ambiental ocorreu.

Vejamos:

[...] Além disso, o maquinário do autor só estava no local fiscalizado em razão de ele ter locado o bem ao proprietário do imóvel e seu vizinho, Sr. Vantuir Vieira da Silva, conforme documento em anexo. [...]

Logo, é de se concluir que há

indícios
suficientes de
autoria/legitimidade para constar no termo de embargos, uma vez que, além de ser proprietário dos maquinários utilizados para a degradação ambiental,
o operador da máquina indicou-o como sendo o seu empregador, (compreende-se como empregador aquele que dita ordens do que deve ser feito), e, no caso, o operador de máquinas estava praticando uma infração ambiental à cumprimento de ordem de quem o contratou
, mesmo não podendo, nesta fase não exauriente, afirmar que o Agravado foi o autor da infração ambiental
.

Com isso, inobstante a apresentação de laudo técnico em que demonstra não ser o proprietário da área degradada,
par
a teoria do risco integral adotada no âmbito ambiental
, basta a demonstração de
causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente
, logo, independe,
prima f
a
ce
, questionar a quem pertence a propriedade da área degradada.

Além disso,
de acordo com a teoria do risco, é prescindível qualquer indagação sobre o
elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos.

A propósito, este é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação
0000903-11.2016.8.11.0093
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOAMBIENTAL– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – MÉRITO: FOGO EM ÁREA RURAL INICIADO EM IMÓVEL VIZINHO O QUAL ATINGE O IMÓVEL DA APELANTE – RESPONSABILIDADE – ADOÇÃO DATEORIADORISCOINTEGRAL – REGENERAÇÃO NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4.
O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel do Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direitoambiental, ateoriadoriscointegral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

5. Recuperação realizada de forma natural (in natura).

6. À luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

7. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0000903-11.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
(grifo nosso)

Ao que se evidencia, ao menos
na
seara de cognição não exauriente
da análise d
o pedido de
tutela, há indícios da demonstração de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente, o que afasta um dos requisitos necessários para concessão do pedido de tutela, qual seja, a inequívoca probabilidade do direito.

Legalidade do termo de embargos e apreensão de maquinários

Como dito anteriormente, a análise deste recurso
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A legalidade ou não do termo de embargos, a comprovação do dano, dentre outras análises que se fizerem necessárias para a entrega do direito, serão analisados nos autos principais por meio da dilação probatória competente.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida, mormente diante da ausência
de
inequívoca probabilidade do direito.

Com essas considerações,
seguindo o parecer da eminente
Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

para

reformar a decisão agravada a fim de
indeferir o pedido de tutela em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024